Tribunal: TJPA
Processo: 0800897-75.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800897-75.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DO ROSARIO SILVA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800897-75.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADO: MARIA DO ROSARIO SILVA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A, LUIZ FERNANDO NUNES SILVA - OAB PA6806-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Ausência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do contrato de nº 568913268, determinando a restituição em dobro dos valores descontados em razão dele e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco alegou que todos os contratos foram regularmente firmados e que a autora agiu de má-fé. Em grau recursal, juntou o contrato anteriormente não apresentado. A autora, por sua vez, recorreu requerendo aumento da indenização e ampliação da restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado nº 568913268 foi efetivamente firmado pela autora, afastando-se a alegação de inexistência de relação jurídica; e (ii) examinar se é cabível a condenação em danos morais e restituição em dobro, mesmo após a comprovação da regularidade dos contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada, em sede recursal, do contrato nº 568913268, assinado pela autora, acompanhado de comprovante de transferência bancária para sua conta, evidencia a regularidade da contratação e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

A inversão do ônus da prova não exime a parte autora do dever de produzir provas mínimas quanto à inexistência da contratação ou da não utilização dos valores recebidos, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação de fraude bancária deve estar lastreada em elementos concretos. A ausência de indícios de vício de consentimento ou fraude, somada à comprovação do recebimento dos valores contratados, autoriza o reconhecimento da validade da avença.

Não se configura dano moral quando inexistente ato ilícito por parte do fornecedor de serviços, nos termos do entendimento consolidado na jurisprudência.

O ajuizamento de demanda seis anos após o início dos descontos e a ausência de prova de que os valores não foram recebidos indicam má-fé e tentativa de enriquecimento ilícito por parte da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco requerido provido. Recurso da autora desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada posterior de contrato assinado e comprovantes de crédito bancário é suficiente para afastar a declaração de inexistência de relação jurídica por suposta ausência de contratação.

A inversão do ônus da prova não desobriga o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, notadamente quando possui acesso facilitado aos elementos probatórios.

A inexistência de ilicitude na conduta do fornecedor afasta a obrigação de indenizar por danos morais e materiais.

A tentativa de desconstituir contratos bancários regulares após longo lapso temporal, sem qualquer indício de fraude ou erro, caracteriza abuso do direito de ação e impede a concessão dos pedidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 80 e 81; CC/2002, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.03.2021; TJ-RJ, APL nº 0103286-88.2020.8.19.0001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 04.02.2021; TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, j. 22.05.2020; TJDFT, ApCiv nº 0702576-93.2018.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, j. 22.07.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER dos recursos, NEGAR PROVIMENTO à Apelação interposta por
MARIA DO ROSARIO SILVA DA SILVA
e DAR PROVIMENTO ao apelo manejado por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800897-75.2022.8.14.0028

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO - OAB RJ60359-A

APELADO: MARIA DO ROSARIO SILVA DA SILVA

ADVOGADO: ANDRE LUIZ DE SOUSA LOPES - OAB TO6671-A, LUIZ FERNANDO NUNES SILVA - OAB PA6806-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e MARIA DO ROSARIO SILVA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DANOS MORAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Consta na inicial (ID 19429005) que a parte autora teve descontados em seu benefício previdenciário parcelas decorrentes dos seguintes contratos de empréstimos consignados que afirma desconhecer:

1.

Contrato nº 5602173502

Data de início: Março/2016

Valor total: R$ 406,80

Parcela: R$ 12,20

Total de parcelas descontadas: 72

Valor total descontado: R$ 878,40

2.

Contrato nº 566113464

Data de início: Março/2016

Valor total: R$ 1.767,26

Parcela: R$ 53,00

Total de parcelas descontadas: 57

Valor total descontado: R$ 3.021,00

3.

Contrato nº 568913268

Data de início: Março/2016

Valor total: R$ 896,97

Parcela: R$ 26,90

Total de parcelas descontadas: 72

Valor total descontado: R$ 1.936,80

4.

Contrato nº 562213345

Data de início: Março/2016

Valor total: R$ 1.767,26

Parcela: R$ 53,00

Total de parcelas descontadas: 72

Valor total descontado: R$ 3.816,00

Relata que os contratos que embasariam tais descontos foram solicitados ao banco réu, por meio de reclamação no Portal do Consumidor, porém o banco negou-se a apresentá-los.

Assim, pugnou pela declaração de inexistência de relação jurídica referente aos contratos consignados, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00;

Em contestação (ID 19429014), o banco requerido alegou prescrição e decadência, e, no mérito, defendeu a regularidade da contratação, afirmando que os contratos mencionados foram celebrados regularmente e que a autora recebeu os valores em sua conta bancária.

Foram anexados nos autos a cópia de 03 dos 04 contratos questionados pela autora, sendo eles:

1.

Contrato de refinanciamento nº 560213502
(ID 194290650)
, no valor de R$ 421,18, quitado em 72 parcelas de R$ 12,20, devidamente assinado pela parte autora – Comprovante TED (print extrato – 19429014 – Pag. 10)

2.

Contrato nº 566113464
(ID 19429067)
, no valor de R$ 1.830,17, quitado em 72 parcelas de R$ 53,00, devidamente assinado pela parte autora

– comprovante TED (print do extrato ID 19429014 – Pag. 11)

3.

Contrato nº 568913268 (sem cópia anexada aos autos)
:
Valor de R$ 928,60, quitado em 72 parcelas de R$ 26,90. – TED (print do extrato ID 19429014 – Pag. 11)

4.

Contrato de refinanciamento nº 562213345
(ID 19429068)
: Valor de R$ 1.830,17, quitado em 72 parcelas de R$ 53,00, devidamente assinado pela parte autor – comprovante do TED (print do extrato – ID 19429014 – Pag. 09).

O banco requerido alega que o contrato nº 566113464 foi fruto de portabilidade, transferido de outra instituição financeira, tendo a autora solicitado essa portabilidade e recebido o crédito em sua conta.

Foram apresentados prints dos extratos bancários da autora, comprovando as transferências (TED/DOC) a fim de evidenciar que os valores dos empréstimos foram depositados na conta da autora, reforçando a regularidade das operações.

Assim, o banco defende que não houve ato ilícito, pois os contratos foram regulares e os valores foram utilizados pela autora e que, portanto, não existe dano moral a ser indenizado, alegando que a autora agiu de má-fé ao negar o recebimento dos valores creditados em sua conta e ao ajuizar a ação com o intuito de enriquecimento ilícito, pedindo sua condenação com base nos arts. 80 e 81 do CPC.

Assim, pugna o banco requerido pela improcedência total da ação, com a condenação da autora ao pagamento dos ônus da sucumbência, reconhecimento de litigância de má-fé por parte da autora e no caso de condenação, requer compensação dos valores recebidos pela autora com os valores pleiteados.

Réplica ao ID 19429081.

Foi determinada a especificação de provas, tendo somente o banco requerido solicitado o depoimento pessoal da parte autora, o que foi indeferido pelo juízo de piso.

Após, sobreveio sentença de mérito que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência somente do contrato de empréstimo consignado nº 568913268 e CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontados dos rendimentos da parte autora relativos ao contrato declarado inexistente/nulo, bem como CONDENAR o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., ao pagamento, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Irresignados, o banco requerido interpôs o recurso de apelação, onde pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos da autora totalmente improcedentes. Subsidiariamente, requereu a condenação em danos materiais para a forma simples, bem como a minoração dos danos morais e a compensação dos valores recebidos pela autora.

Com a apelação, o banco requerido juntou cópia do contrato 568913268, devidamente assinado pela parte autora.

A parte autora também interpôs recurso de Apelação, alegando que a sentença de procedência declarou nulo o contrato, porém sem condenação em danos morais, nem devolução em dobro de todos os valores descontados.

Alega que a parte requerida não se desincumbiu do seu ônus, pois não demonstrou que a parte autora teria realizado a contratação de cartão de crédito, pugnando pela reforma da sentença para condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$10.000,00, bem como à devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente.

Distribuídos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

Os presentes recursos são cabíveis, visto que apresentados tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar parcialmente procedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não foi comprovado a contratação somente do empréstimo nº 568913268.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade de quatro empréstimos, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, apresentou
os respectivos contratos firmado entre as partes assinado e acompanhado por cópias dos documentos pessoais da recorrente.

Ora, é evidente que não houve fraude bancária. O empréstimo fora feito regularmente pela autora da ação.

O banco apresentou os contratos assinados pela apelante com a devida identificação do seu cliente, conforme se verifica nos documentos juntados em sua peça de defesa.

O certo é que a apelante firmou o contrato de empréstimo. Esse fato é incontroverso.

Entretanto, o consumidor, somente após receber os valores e decorridos
se
is anos após o início dos descontos
, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganado. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Reitero, que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de
seis anos após a realização dos empréstimos
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada.

Além disso, quanto à comprovação dos valores recebidos, poderia a autora/apelante, a fim de provar o alegado, ter juntado extrato da conta bancária comprovando que não recebeu os valores indicados, porém não o fez.

Com efeito, as provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL (CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada somente foi de parcial procedência, porque o banco requerido não juntou o contrato nº 568913268, como fez com os demais, deixando dúvidas quanto a regularidade da contratação.

Entretanto, o banco apresentou com a apelação o contrato faltante que autoriza a improcedência total dos pedidos da parte autora (ID 19429099 - Pág. 2), sob pena de enriquecimento sem causa do autor da demanda e do favorecimento da má-fé processual, além de beneficiar o autor da sua própria torpeza.

Assim, em eu pese tenha juntado o contrato assinado somente em sede de apelação, indiscutível que o banco requerido/apelante, conseguiu demonstrar que a
negociação
foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de uma inexiste fraude bancária.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso devem ser reformadas para julgar os pedidos iniciais totalmente improcedentes e não parcialmente procedente.

Por fim, acrescento que a presente ação sugere a ocorrência da nefasta lide predatória, quer seja pelo tempo decorrido com os descontos tidos como legítimos neste julgamento, quer pela falta de prova do alegado na exordial.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E DAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO DO BANCO REQUERIDO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor a pagar as custas e honorários de 10% sobre o valor da condenação, conforme a fundamentação.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2025